Tribunal: TJSP
Processo: 2310983-48.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Taxas de licença, publicidade e de horário especial. Exercícios de 2009 e 2010. Acolhimento parcial de objeção de não executividade. Determinação de atualização monetária do débito pela taxa básica de juros do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – Selic a partir da vigência da Emenda Constitucional 113/2021. Desacerto. Atualização monetária do débito

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Taxas de licença, publicidade e de horário especial. Exercícios de 2009 e 2010. Acolhimento parcial de objeção de não executividade. Determinação de atualização monetária do débito pela taxa básica de juros do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – Selic a partir da vigência da Emenda Constitucional 113/2021. Desacerto. Atualização monetária do débito pelo índice de preços ao consumidor amplo (IPCA). Reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal, em ação direta de inconstitucionalidade, de que os Estados-membros da federação detêm competência legislativa para instituir índice de correção monetária de débitos tributários, observado como limite o estabelecido em lei federal sobre a matéria (taxa básica de juros do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - Selic). Posição que se há de estender aos municípios. Falta de prova de que o índice de correção monetária aplicado supera a Selic. Matéria a ser deduzida em embargos do executado.

Juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Previsão em lei municipal e no artigo 161, § 1o, do Código Tributário Nacional. Inaplicabilidade do tema 1.062 da lista das questões constitucionais com repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Recurso provido.